Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-17.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002387-17.2019.8.14.9100

APELANTE/APELADO: BRUNO ALVES TEIXEIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. 2) AFASTAMENTO PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Considerando a existência de provas produzidas, sob o crivo do contraditório, de que o autor praticou a conduta descrita na denúncia, inviável se faz o acolhimento do pleito absolutório sob o fundamento da fragilidade probatória. Contudo, imperioso o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, vez que não houve sua descrição na denúncia, nem foram observadas as formalidades exigidas pelo art. 384, do CPP, ferindo-se aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa;

2. Inviável a isenção da pena pecuniária ou nas custas processuais impostas ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que, com fulcro no art. 44, §2º c/c art. 45, §1º, ambos do CP e art. 804 do CPP, trata-se de consequências inerentes à condenação;

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, decotando-se a qualificadora
do art. 155, §4º, I do CP, com redução da pena para
02 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, mantendo-se a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, na 19ª Sessão ordinária de Plenário Virtual ocorrida entre os dias dezenove e vinte e seis de junho de 2023, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO ALVES TEIXEIRA
, representado por advogado dativo, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim, nos autos da ação penal nº 0002387-17.2019.8.14.9100, que o condenou nas sanções do art. 155, §4º, I e IV do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão,
a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, substituindo a reprimenda corporal por duas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
(Num. 10309379 - Pág. 1 a 6), o apelante pleiteia pela concessão de sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto simples. Por fim, requer o afastamento da pena de multa e da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10309384 - Pág. 1 a 4), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 10659731 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 10955625 - Pág. 1 a 7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da palavra da vítima restar isolada nos autos, bem como não ter esclarecido a dinâmica dos fatos de forma clara e coerente, sendo o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificação para o crime de furto na forma simples.

Em Juízo, a testemunha Oziel Souza, afirma que comprou a bomba d’água, de propriedade da vítima, de Francinei, quando este lhe afirmou que era proprietário do bem e lhe vendeu pelo valor de R$ 100,00, não sabendo explicar como a autoria recaiu sobre o ora apelante.

A vítima Raimundo Batista afirmou que chegou em sua casa e verificou a porta quebrada, quando observou a subtração de pequenos bens (terçado, martelo, óleo diesel, dobradiça, ferrolho), além da bomba d’água, razão pela qual passou a diligenciar no local para encontrar seus pertencentes. Esclareceu que Oziel lhe entregou a bomba d’água, assim que ele tomou conhecimento que se tratava de objeto oriundo de crime, além de Bruno ter confessado a autoria e lhe pedido perdão, tendo o depoente aceitado e o desculpado.

O réu negou a autoria delitiva em todas as fases do processo. Sustentou, em suma, que, de fato, passava pelo terreno da vítima, contudo, destacou que apenas transitava para retirar castanhas, não se firmando no local, bem como assegurando não ter efetuado o arrombamento, nem subtraído bens da vítima Raimundo Batista. Prossegue esclarecendo que apanhou bastante dos policiais que efetuaram sua prisão e, pediu desculpas para vítima, mas em nenhum momento assumiu a autoria delitiva, pois apenas estaria retirando castanhas do mato.

Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88. No caso em comento, apesar da inexistência de testemunha ocular do crime, verifico que a análise global das provas amealhadas no feito, conduz a condenação. Isto porque, a dinâmica dos fatos denota a certeza da autoria delitiva, na medida em que o réu confessa, em juízo, que passava pelo terreno da vítima, apenas negando a subtração do bem. Contudo, a sua presença no local dos fatos atrelada a sua confissão do delito para vítima, não deixam dúvidas sobre a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem considerando que,
“(...) nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Ademais, restou provado nos autos que a bomba
d’água da vítima foi vendida para testemunha Oziel Souza, por seu comparsa Francinei Rodrigues da Silva, denotando o concurso de agentes na prática delitiva, tornando inviável o pleito desclassificatório para furto simples.

No que concerne a qualificadora atinente a destruição e rompimento de obstáculo, tenho que ela deve ser decotada
[1]
. Isto porque, a exordial acusatória denunciou os réus por receptação (art. 180 do CP) e, mesmo o Julgador procedendo corretamente a
emendatio libelli
[2]

(art. 383 do CPP) para o crime de furto, não houve a narrativa, na denúncia, acerca da ocorrência de tal qualificadora e, tampouco fora realizada perícia para aferir sua ocorrência, razão pela qual, em atenção ao princípio da correlação, ampla defesa e do contraditório, afasto sua incidência no feito, culminando na redução da pena para
02 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

02.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, pede o afastamento da pena de multa, bem como das custas processuais, tendo em vista as condições econômicas do réu. Compulsando-se os autos, verifico que, mesmo com a redução da pena privativa de liberdade acima efetuada, na forma do disposto no art. 44, §2º do CP, a substituição dela deve ocorrer por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, tendo o Julgador optado pela 2ª hipótese (prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada cumulada com o pagamento de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Na esteira do disposto no art. 804
[3]
do CPP, a condenação no pagamento das custas processuais é consequência ínsita da condenação e, eventual isenção deve ser avaliada pelo Juízo da Execução, a quem compete aferir o estado de miserabilidade sustentado pelo apelante. Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

APELAÇÃO PENAL. duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP ? 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO.
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
2) (...)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2020.02646321-60, 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Julgado em 2020-11-23).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, apenas para decotar a qualificadora do art. 155, §4º, I do CP, reduzindo-se a pena para
02 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, mantendo-se a substituição da reprimenda corporal nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO POR QUALIFICADORA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - OCORRÊNCIA - NULIDADE DECRETADA. -
Constatado que na r. sentença houve o reconhecimento de qualificadora não descrita de denúncia e que não foi observada a formalidade contida no art. 384 do Código de Processo Penal, imperiosa a decretação de nulidade do decisum, por ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa
.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0701.13.046310-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

[2]
Art. 383: O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

[3]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 27/06/2023